Tribunal: TJES
Processo: 0036992-25.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036992-25.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CASTRO BAPTISTA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do auxílio-acidente e reabilitação profissional formulado em ação acidentária, sustentando o recorrente que o acervo probatório demonstrou o nexo de causalidade (mesmo por concausa) e a redução parcial e permanente da capacidade laboral decorrente de doença ocupacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o cumprimento dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente e da reabilitação profissional ao apelante em função de suposta redução permanente de sua capacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente é concedido com natureza indenizatória ao segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei 8.213/1991).

O auxílio-doença acidentário é um benefício pecuniário que pressupõe incapacidade temporária decorrente de doença ou acidente (art. 59 da Lei 8.213/1991).

O laudo da perícia médica judicial afasta a redução da capacidade laborativa do autor, atestando que, apesar do passado clínico de epicondilite direita, o autor se encontra assintomático e hígido, mantendo a capacidade laboral preservada, e que os documentos médicos particulares são insuficientes para rechaçar a prova técnica produzida sob o contraditório.

A conclusão da prova técnica pericial exige prova robusta em sentido contrário para a reforma, o que não ocorreu no caso em tela, especialmente porque o perito apreciou de forma clara e suficiente o conjunto dos documentos e o exame físico.

Inexiste direito ao benefício de auxílio-acidente e à reabilitação profissional quando ausente a comprovação da redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação, por perícia médica judicial, da redução da capacidade laboral do segurado, mesmo após a consolidação de lesões decorrentes de acidente, impede a concessão do auxílio-acidente e da reabilitação profissional.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada: TJES; AC 5001901-06.2022.8.08.0047; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Julg. 06/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0036992-25.2019.8.08.0024

APELANTE:
ANTONIO CASTRO BAPTISTA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ANTONIO CASTRO BAPTISTA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da
ação de acidente de trabalho
, ajuizada pelo recorrente contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, o recorrente busca a reforma integral da decisão que julgou improcedente o pedido de concessão do auxílio-acidente acidentário e reabilitação profissional. Alega que o acervo probatório demonstrou, de forma inequívoca, tanto o nexo de causalidade, mesmo na modalidade de concausa, quanto a redução parcial e permanente de sua capacidade laboral, decorrente de doença ocupacional relacionada ao trabalho. Por consequência, afirma que a comprovação desses requisitos impõe a condenação do INSS ao pagamento do auxílio-acidente e à reabilitação profissional do segurado.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença para condenar o INSS a pagar auxílio acidente, desde a alta do auxílio doença acidentário deferido, bem como proceder a reabilitação do apelante , pagando durante o período o benefício de auxílio doença acidentário.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca do cumprimento dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente ao apelante, em função de suposta redução permanente de sua capacidade laboral.

Analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a r. sentença apelada.

A teor do art. 59 da Lei 8.213/1991, “
o
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
”.

Por outro lado, o art. 86, da Lei n. 8.213/1991 dispõe que “
o
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

Nota-se que enquanto o auxílio-doença acidentário é benefício pecuniário que pressupõe a
incapacidade temporária
decorrente de doença ou acidente, o auxílio-acidente possui natureza indenizatória em razão da
redução da capacidade laboral parcial e permanente do sujeito
.

Para deslinde da demanda, foi realizada perícia médica para verificação das condições de trabalho e da capacidade laboral do autor (fls. 126/132), tendo o
expert
concluído que “o autor possui um passado clínico reportado ao ano de 2014 de epicondilite direita [...] e que, à época do exame clínico pericial, o autor apresentou assintomático”

Assim, asseverou o laudo judicial que
“o autor mantém sua capacidade laborativa preservada”
(item 3 dos quesitos de fl. 129).

Em decisão (fl. 148), o MM. Juízo
a quo
intimou o perito para responder aos quesitos complementares, formulado pelo autor à fl. 137, ao que respondeu (id. 17188568);

“
O autor relatou dor em cotovelo direito à partir do ano de 2014. Foram realizadas várias sessões de fisioterapia, infiltração local. Relatou dificuldade de sustentação de peso com dor.

Durante o exame clinico pericial realizado, apresentou movimentos de elevação/adução/abdução fisiológicos, sinal de Jobe negativo, sinal de Neer negativo, movimentos index mantido, ausência de distrofias musculares, ausência de dedos em gatilho.

Ficou caracterizado que o autor possui um passado clínico reportado ao ano de 2014 de epicondilite direita, consolidada através de exames complementares por imagem e laudos médicos habilitados e que, à época do exame clínico pericial, o autor apresentou-se assintomático; encontrando-se hígido, clinicamente assintomático, na ausência do nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional, mantendo a sua capacidade laboral preservada.”

Tendo a perícia judicial elucidado as questões relevantes para o deslinde da controvérsia e apresentando conclusão técnica fundamentada, os documentos médicos particulares são insuficientes para rechaçar a prova técnica produzida com observância do contraditório.

Muito embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, a conclusão da prova técnica exige prova robusta em sentido contrário, o que não foi realizado a contento pela parte apelante. Inobstante, não há que se falar em análise pericial insuficiente, haja vista que o perito judicial apreciou de forma clara e suficiente o conjunto dos documentos e o exame físico.

Portanto, diante do acervo probatório, não faz jus a apelante ao benefício de auxílio-acidente, haja vista que apesar da existência de sequelas decorrentes do acidente sofrido,
não há redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o que impõe a improcedência do pedido inicial
.

Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA
. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho. 2. Especificamente em relação ao auxílio-acidente, é necessário que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.
3. No caso dos autos, o laudo pericial afastou, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que o periciado habitualmente exercia, declarando que estaria apto ao exercício laboral como marceneiro.
4. Ausente comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, descabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado. 5. Recurso conhecido e não provido (TJES; AC 5001901-06.2022.8.08.0047; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Julg. 06/05/2024).

De mais a mais, a existência de processo anterior (nº
0036035-97.2014.8.08.0024)
, no qual foi reconhecido o nexo de causalidade e a redução parcial e temporária da capacidade laboral do requerente não impede o resultado alcançado nos presentes autos, haja vista que a incapacidade foi considerada à época (2014/2015), durante a fase inicial da doença que ainda não estava consolidada, fato que não contradiz a conclusão apontada pelo perito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o entendimento da douta relatoria.

É como voto

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.